Tribunal: TJES
Processo: 0005325-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: JOEL GASPARINI RANGEL
Advogados do EMBARGANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, MARIANA ALVES DA COSTA MESSIAS - ES23890-A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOEL GASPARINI RANGEL em face de acórdão do Tribunal Pleno que, ao negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, manteve a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negara seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, à luz do entendimento firmado pelo STF no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660). O embargante alegou omissão no acórdão embargado e buscou o prequestionamento do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da matéria constitucional alegada pelo Embargante, apta a justificar a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A fundamentação do acórdão embargado examinou adequadamente a aplicação do Tema 660 do STF, esclarecendo que eventual afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988 seria meramente reflexa, pois exigiria análise prévia de normas infraconstitucionais.

A pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos declaratórios quando inexistente omissão relevante no julgado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à manifestação genérica para fins de prequestionamento se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, Corte Especial, j. 21.05.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação genérica para fins de prequestionamento, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão no acórdão que aplica corretamente a tese do Tema 660 do STF, ao reconhecer que a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando exige análise de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral.

A fundamentação clara e suficiente do julgado afasta a necessidade de integração com fins meramente recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022, 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 08.08.2023.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005325-50.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: JOEL GASPARINI RANGEL
Advogados do EMBARGANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, MARIANA ALVES DA COSTA MESSIAS - ES23890-A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

JOEL GASPARINI RANGEL
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID.
14419927
) em face do
ACÓRDÃO
(ID.
14213949
), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que, negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
do ora Embargante, a fim de manter a
DECISÃO
, prolatada pela Egrégia
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
Recurso Extraordinário
, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371/MT (Tema 660).

O Embargante sustenta, em síntese, omissão no Acórdão objurgado, e aduz que acostou o presente feito
“com o intuito de integrar o julgado, completando, assim, o decisum embargado, para fins de prequestionar a matéria, do artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, diante da possibilidade de interposição de recursos futuros”.

Na espécie, o referido Acórdão encontra-se assim ementado,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JOEL GASPARINI RANGEL, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. A decisão agravada aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), reconhecendo a ausência de repercussão geral na alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), quando a análise da controvérsia exigir exame prévio de normas infraconstitucionais relacionadas ao Processo Administrativo Disciplinar. O agravante sustenta que o Tema 660 seria inaplicável ao caso concreto, uma vez que, segundo ele, a inépcia da portaria que inaugurou o PAD e a utilização de provas oriundas de sindicância configurariam, por si sós, cerceamento de defesa de índole exclusivamente constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base na aplicação do Tema 660 do STF comporta reforma diante das alegações do agravante; (ii) estabelecer se a alegada inépcia da portaria de instauração do PAD e o uso de prova emprestada demandam, para sua análise, a prévia interpretação de normas infraconstitucionais, atraindo a incidência da ausência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da tese firmada no Tema 660 do STF é cabível quando a análise da suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa exige exame prévio de normas infraconstitucionais, como aquelas que regulam o Processo Administrativo Disciplinar.

A tese de inépcia da portaria inaugural do PAD, bem como a alegação de cerceamento de defesa em virtude da utilização de prova oriunda de sindicância, dependem da análise de dispositivos legais infraconstitucionais, de modo que eventual violação constitucional, se existente, seria meramente reflexa.

A jurisprudência consolidada do STF reconhece a ausência de repercussão geral em casos nos quais se questiona a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o exame do caso depende da aplicação de normas não constitucionais (ARE 748.371 RG/MT, Tema 660).

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida em apelação, tampouco à reapreciação do conteúdo do Recurso Extraordinário, sendo limitado à demonstração de erro material ou de equívoco na aplicação do juízo de admissibilidade, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de repercussão geral nos casos que envolvem alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal aplica-se quando a análise da controvérsia depende de interpretação prévia de normas infraconstitucionais.

2. O Tema 660 do STF incide em hipóteses em que a suposta ofensa constitucional se revela apenas de forma reflexa, sendo incabível Recurso Extraordinário nesses casos.

3. O Agravo Interno não é meio hábil para reabrir o debate sobre fundamentos de mérito já apreciados em apelação ou em sede de admissibilidade recursal, salvo demonstração de erro na aplicação da jurisprudência dominante.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, artigos. 1.021 e 1.030, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 748.371 RG/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2020; STJ, MS 24.037, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.02.2024.

Como cediço, dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabe a oposição de Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo da Embargante, haja vista ter sido negado provimento ao Agravo Interno, diante da ausência de repercussão geral da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse passo, consoante também demonstrado, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Por conseguinte, não foram ignorados os preceitos constitucionais indicados pela Recorrente, estando a solução adotada em sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660.

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate, restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. [...]

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões